Tribunal: TJES
Processo: 5016247-95.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016247-95.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIENE SANTOS HAMMER e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016247-95.2022.8.08.0035

Recorrentes: DAIENE SANTOS HAMMER; MUNICÍPIO DE VILA VELHA;

Recorridos: MUNICÍPIO DE VILA VELHA; DAIENE SANTOS HAMMER;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita à Recorrente Daiene.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO DE PANDEMIA. LIMBO PREVIDENCIÁRIO. PISO SALARIAL. PARTE AUTORA QUE RECEBEU ADICIONAL DE 20% DE INSALUBRIDADE, AJUIZOU DEMANDA PLEITEANDO O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE 40% (GRAU MÁXIMO) RELATIVAMENTE AO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19. SUSTENTOU QUE OUTROS ESTADOS ELEVARAM O ADICIONAL, ALÉM DE NOTA TÉCNICA DO CONSELHO DE SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO TER RECOMENDADO O PAGAMENTO EM GRAU MÁXIMO AOS PROFISSIONAIS DURANTE A PANDEMIA, E QUE, GUARDAS MUNICIPAIS RECEBERAM NAQUELE PERÍODO O MESMO ADICIONAL DE 20%, MESMO COM MUITO MENOS CONTATO COM PESSOAS INFECTADAS. PLEITEOU AINDA INDENIZAÇÃO POR TER SIDO AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ATO DO PODER PÚBLICO, QUE ENTENDEU NÃO SER POSSÍVEL SEU RETORNO EM VIRTUDE DE UM RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA AUTORA CONTRA DECISÃO DO INSS QUE ATESTOU SUA APTIDÃO AO TRABALHO. A AÇÃO VERSA AINDA SOBRE PEDIDO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PISO SALARIAL, ADUZINDO A AUTORA QUE RECEBIA ABAIXO DO MÍNIMO PREVISTO EM LEI FEDERAL, ALÉM DE ALEGAR DIREITO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 5654/2015.

PODER PÚBLICO QUE SUSTENTOU A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RELACIONADO À INSALUBRIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PARTE AUTORA TERIA MANTIDO CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES O COMUNICADO DE INDEFERIMENTO DE SEU BENEFÍCIO. CONTAMINADOS COM COVID-19. QUANTO AO LIMBO PREVIDENCIÁRIO, ADUZIU QUE NÃO IMPEDIU O RETORNO DA AUTORA, ANTES, A MESMA APRESENTOU NOVO ATESTADO MÉDICO, APÓS ALTA DO INSS, TENDO SIDO ABERTO NA OPORTUNIDADE NOVO PEDIDO PREVIDENCIÁRIO, ALÉM DE NÃO TER SIDO APRESENTADO PELA AUTORA. NO PONTO, FINALIZA ADUZINDO QUE A PARTE AUTORA SEQUER VOLTOU AO TRABALHO ALGUM DIA, DE MODO QUE NÃO SERIA SEQUER POSSÍVEL DETERMINAR UMA DATA PARA A ANÁLISE DO SEU PLEITO. SOBRE O SUPOSTO PAGAMENTO ABAIXO DO PISO, DEFENDEU QUE O MÍNIMO LEGAL DIZ RESPEITO À REMUNERAÇÃO INTEGRAL DOS SERVIDORES, DE MODO QUE A PARTE AUTORA SEMPRE TEVE REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. POR FIM, QUANTO À GRATIFICAÇÃO LEI MUNICIPAL Nº 5654/2015, ADUZIU QUE A AUTORA NÃO RECEBEU EM RAZÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS, REQUISITO NEGATIVO PARA SE FAZER JUS AO REFERIDO ADICIONAL.

JUÍZO DE ORIGEM QUE JULGOU O PEDIDO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO, AO FUNDAMENTO DE QUE A REQUERIDA FEZ PROVA DE CAUSA IMPEDITIVA DO DIREITO, DA AUTORA “
mediante juntada do Laudo Técnico das condições ambientais do trabalho (LTCAT) (fl. 17 do Id n. 17578696). Nesse sentido, o LTCAT referido apontou que para técnicos em enfermagem, enfermeiros e médicos se enquadrarem no grau máximo do adicional de periculosidade é necessário: "Trabalhos e operações em contato permanente com: Pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados” (destaques adicionados) (fl. 17 do Id n. 17578696). Inclusive, é admissível, no âmbito do Juizado Especial Cível, a perícia informal, a qual se processa mediante apresentação de laudo de um técnico no assunto discutido, contratado pela parte interessada, assumindo esta todos os ônus financeiros decorrentes da contratação e, podendo inclusive, ser impugnado pela parte contrária
." PARA ALÉM DISSO, A PARTE AUTORA NÃO PRODUZIU QUALQUER PROVA DE TER CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES INFECTADOS POR COVID-19. QUANTO AO PEDIDO DE PISO SALARIAL, ENTENDEU QUE PROCEDE O PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE O SALÁRIO BÁSICO ACRESCIDO DA RUBRICA “EQUIP SAL. MÍNIMO” E O SALÁRIO-MÍNIMO ESTABELECIDO EM LEI, OBSERVANDO-SE O MARCO PRESCRICIONAL DE 05/07/2017. SOBRE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR “LIMBO PREVIDENCIÁRIO” JULGOU IMPROCEDENTE, FUNDAMENTANDO QUE HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE A PRÓPRIA PARTE AUTORA APRESENTOU ATESTADO DE AFASTAMENTO, QUANDO DA ÉPOCA EM QUE O INSS DETERMINOU SEU RETORNO, LOGO, NÃO HAVERIA RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO. POR FIM, QUANTO À GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI 5654/2015, JULGOU IMPROCEDENTE POR TER SIDO APRESENTADA PROVA DE QUE O REQUISITO DA ASSIDUIDADE NÃO FORA PREENCHIDO, ESPECIALMENTE NOS MESES EM RELAÇÃO AOS QUAIS A PARTE PLEITEOU INDENIZAÇÃO.

RECURSO DA PARTE AUTORA REITERANDO OS ARGUMENTOS LANÇADOS NA INICIAL, E DESCRITOS NESTA EMENTA, PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA, DE IGUAL MODO, REPETINDO OS ARGUMENTOS DE SUA CONTESTAÇÃO, AFIRMANDO QUE O PISO NACIONAL DEVE SER APURADO A PARTIR DA REMUNERAÇÃO TOTAL, O QUE EFETIVAMENTE FOI CONSIDERADO PELO JUÍZO DE ORIGEM.

SENTENÇA QUE NÃO MERECE QUALQUER REPARO.
RECURSOS DA PARTE AUTORA E DO PODER PÚBLICO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.

CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)